Tribunal: TJDFT
Processo: 0708999-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708999-94.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: RACHEL DE ABREU E SILVA DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a ação principal encontra-se sentenciada (0701356-31.2021.8.07.0018, id 98397509). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 20/09/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR